Tribunal: STF
Processo: ARE 1570452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. PAGAMENTO D E ROYALTIES POR PRODUTORES RURAIS PELA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE SOJA. HIGIDEZ DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA. OBTENÇÃO DE BÔNUS COMERCIAL COMO CONTRAPARTIDA. 1. O Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral tinha por escopo estabelecer regras de licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 Pro no Brasil e conferiu aos produtores rurais um bônus comercial de R$ 18,50 por hectare até a safra 2016/2017 cabendo, como contrapartida, a outorga à Monsanto da quitação relacionada ao uso da tecnologia RR1, bem assim no tocante a valores reclamados em juízo. 2. Os produtores não estavam obrigados a aderir a essa modalidade de acordo, uma vez que tinham a alternativa de utilização da tecnologia sem a contrapartida convencionada, havendo, contudo, optado pela assinatura do termo mediante livre disposição de vontade, não se verificando mácula que pudesse ensejar qualquer nulidade. 3. O fato de inexistir decisão judicial suspendendo a extinção da patente não retira a eficácia do acordo, posto que firmado mediante o uso da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratação, sendo apenas por exceção reconhecido vício de consentimento, que não se mostra presente. 4. Eventual descumprimento do acordo com relação à nova tecnologia, que ensejou a concessão de um bônus, deveria ser demonstrada pela própria parte autora, pois depende da quantidade de área plantada com semente certificada ou reservada Intacta, bem como da posterior aquisição de sementes certificadas ou pagamento de royalties, para as quais o acordo prevê a utilização desse bônus. 5. A aplicabilidade da teoria da asserção não conduz a conclusão diversa da extinção do feito já na fase saneadora do processo, porquanto é possível, desde logo, ainda antes de ser proferida a sentença, evidenciar a ausência do interesse de agir da parte em face de anuência ao acordo. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente